Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Incidente de insanidade mental. Perda do objeto.
1 – Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II e 312).
2 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o acusado – em concurso om outros dois agentes, agrediu fisicamente a vítima com socos, chutes e um objeto contundente, provocando lesões que a levaram a óbito - justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
3 - Em face da gravidade concreta do crime, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
4 – Deferido incidente de insanidade mental, prejudicado pedido de substituição da prisão preventiva por internação em instituição psiquiátrica que será examinado pelo juiz de origem, no incidente.
5 - Ordem denegada.